Tribunal: TJBA
Processo: 8028098-67.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8028098-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTRO PUBLICO E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C ADJUDICAÇÃO DE BENS. JUÍZOS DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTES DE TRABALHO E DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS, AMBOS DA COMARCA DE IRECÊ. MATÉRIA DE DIREITO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. CONFLITO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Acidentes do Trabalho, e suscitado, Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família, Sucessões, órfãos e interditos, ambos da cidade de Irecê, surgido no bojo da ação de Reconhecimento de União Estável "Post Mortem" c/c Adjudicação de Bens n.º 8002970 11.2022.8.05.0110. 2. Distribuída a ação ao Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família, Sucessões, órfãos e interditos, este declinou de sua competência para julgar a matéria em razão ao entendimento de que deveria se aplicar a demanda o previsto no art. 60, da antiga LOJ (Lei de Organização Judiciária). 3. O juízo suscitado prestou as informações inerentes, vide certidão de ID 87903639. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o juízo cível comum ou o juízo especializado em matéria de família é competente para processar e julgar ação de reconhecimento de união estável post mortem cumulada com adjudicação de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de reconhecimento de união estável, ainda que cumulada com pedido de natureza patrimonial, possui natureza eminentemente familiar, atraindo a competência do juízo especializado em Direito de Família. 4. A cumulação com adjudicação de bens não afasta a competência do juízo de família, por se tratar de pedido acessório e diretamente vinculado ao reconhecimento da entidade familiar. 5. Aplicação das regras de competência previstas na Lei de Organização Judiciária, bem como da orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que as demandas que envolvem estado familiar e seus efeitos patrimoniais devem ser processadas perante a Vara de Família. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo procedente. Tese de Julgamento: 1. Compete ao Juízo de Família processar e julgar ação de reconhecimento de união estável post mortem, ainda que cumulada com pedidos patrimoniais, por se tratar de matéria de natureza familiar, sendo os pedidos econômicos meramente acessórios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028098-67.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTRO PUBLICO E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE IRECÊ. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO , nos termos do voto do relator. Salvador, .